Tribunal: TJMT
Processo: 0036477-49.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036477-49.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VIVANCELY CORDEIRO MIRANDA - CPF: 032.919.261-29 (APELANTE), JASMIM NEVES VALLES - CPF: 039.364.761-79 (ADVOGADO), ODACIR ANTONIO LORENZONI FERRAZ - CPF: 363.710.090-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMIR ANTONIO MALUF (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VIVANCELY CORDEIRO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA INTERESTADUALIDADE (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO V, DA LEI Nº 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE REVISTA PESSOAL – FUNDADAS RAZÕES – ACUSADA PRESA EM FLAGRANTE EM TERMINAL RODOVIÁRIO TRANSPORTANDO DROGA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em ilegalidade de procedimento de revista pessoal realizado pelos policiais para averiguar informações coletadas de maneira anônima dando conta que uma mulher, com o mesmo nome da acusada, estaria transportando entorpecente da cidade de Cáceres/MT para o Estado de Minas Gerais, tendo a mesma confessado para os policiais civis que trazia certa quantidade de pasta base de cocaína amarrada em seu corpo por baixo das vestimentas.

Evidenciada a dedicação da ré às atividades criminosas, não há que se falar em reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0036477-49.2019.8.11.0042

APELANTE: VIVANCELY CORDEIRO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de VIVANCELY CORDEIRO MIRANDA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 36477-49.2019.811.0042, Código 595668, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou a recorrente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 592 (quinhentos e noventa e dois) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes majorado pela interestadualidade, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06 (
3,190 Kg – três quilos e cento e noventa gramas de cocaína
), fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – fls. 07/24 – Id. 81757571).

Narra a denúncia:

“(...) No dia 26 de agosto de 2019, por volta das 13h40min, na rua Jules Rimet, Rodoviária de Cuiabá, bairro Rodoviária Parque, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada VIVANCELY CORDEIRO MIRANDA foi presa em flagrante delito por transportar e trazer consigo drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, uma equipe da DRE, com a finalidade de averiguar denúncia recebida informando que uma mulher de nome Vivancely, ora denunciada, estaria transportando drogas da cidade de Cáceres-MT para o Estado de Minas Gerais, se deslocou até o Terminal Rodoviário de Cuiabá.

Os agentes visualizaram a denunciada quase na entrada do referido terminal e indagaram a ela se portaria algo ilícito. Em resposta, a denunciada inicialmente negou, entretanto, posteriormente assumiu estar carregando substância análoga a pasta base de cocaína em seu próprio corpo.

Diante da informação, a equipe conduziu a denunciada até a unidade especializada e, ao ser realizada a busca pessoal, foi encontrado na posse da denunciada duas “tiras” contendo substância análoga à pasta base de cocaína, além do valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).

O laudo pericial n.º 3.14.2019.59073-01, acostado às fls. 14/15-IP, concluiu que as 02 (duas) porções apreendidas, de material de tonalidade amarelada e esbranquiçada, na forma de grânulos e pó, com massa bruta total de 3,190kg (três quilogramas e cento e noventa gramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente e psicotrópica, de acordo com a Portaria n.º 344/98 AVS/MS.

Em fase de interrogatório, acostado às fls. 17/19-IP, a denunciada confessou que estava portando a droga apreendida, que pesava aproximadamente três quilogramas e tratava-se de pasta base de cocaína. Contou que havia conhecido uns rapazes em uma festa na cidade de Cáceres-MT e falou para eles que precisava de dinheiro, então, um deles anotou seu número de telefone, dizendo que a ajudaria. Relatou que no dia 24 de agosto de 2019, um rapaz que se identificou como “Galego” entrou em contato e lhe ofereceu a quantia no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para que transportasse a droga apreendida de Cáceres-MT até a cidade de Uberlândia-MG. Disse que a droga foi entregue em sua casa por um moto-táxi juntamente com o valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, subsidiadas pela denúncia recebida informando o nome da denunciada e a prática do tráfico de drogas, somado ao encontro de elevada quantidade de cocaína, a confissão da denunciada e ao fato de estar desempregada, demonstram que a denunciada transportava e trazia consigo drogas destinadas a comercialização ilícita, com o fim de auferir renda fácil.

Outrossim, ressalta-se que a droga foi apreendida nas dependências do Terminal Rodoviário de Cuiabá, local de trabalho coletivo e estabelecimento de transporte público com enorme circulação de pessoas, e tinha como destino outro Estado da Federação, fazendo portanto incidir sobre o crime praticado pela denunciada as causas de aumento dispostas no art. 40, incs. III e V, da Lei de Drogas (...)”
(fls. 04/07 – Id. 81757568).

Nas razões recursais, a defesa suscitou preliminar de nulidade do feito, ao argumento de que a fundada suspeita seria pressuposto obrigatório para a realização de procedimento de busca pessoal na acusada.

Alegou que, no presente caso, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante da recorrente realizaram revista pessoal com base tão somente em denúncia anônima, sem qualquer observação prévia que comprovasse a prática de tráfico de drogas, o que vai de encontro aos artigos 240, §2º e 244, do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a readequação da pena-base para o mínimo legal, bem como a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), disposta no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (Id. 81760465).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 81760468 e 85917974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VIVANCELY CORDEIRO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a defesa de VIVANCELY CORDEIRO MIRANDA suscitou preliminar de nulidade do processo por ausência de justa causa, sustentando para tanto, que todos os elementos colhidos a partir de delação apócrifa, sem qualquer observação prévia que comprovasse a prática de tráfico de drogas, são nulos e imprestáveis para fins probatórios.

Assevera, ainda, que a fundada suspeita seria pressuposto obrigatório para a realização de procedimento de busca pessoal na apelante, o que, segundo a defesa, não se verificou no caso.

Após detida análise do feito, tenho que não assiste razão à defesa.

É certo que a mera denúncia anônima desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais em domicílio ou a busca pessoal, o que representaria ausência de justa causa para a medida.

Todavia, não é o que ocorrera no presente caso.

Do cotejo dos autos, verifica-se que o procedimento de revista pessoal seguiu os padrões corretos de abordagem e não caracterizou suposta ação ilegal por parte dos policiais a ensejar nulidade do procedimento.

Após receberem as informações de maneira anônima dando conta de que uma mulher de nome VIVANCELY estaria transportando entorpecentes da cidade de Cáceres/MT para o Estado de Minas Gerais, Policiais Civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes se deslocaram até o Terminal Rodoviário de Cuiabá, momento em que se depararam com a apelante em frente ao terminal.

Ato contínuo, os milicianos indagaram a acusada se a mesma portava algo ilícito, momento em que a recorrente confessou que trazia consigo certa quantidade de pasta base de cocaína amarrada em seu próprio corpo.

Diante da informação, a equipe conduziu a acusada até a Delegacia de Polícia e, realizada a revista pessoal por policial feminina, foram localizadas duas
“tiras”
no corpo da ré contendo entorpecentes.

Assim, inexiste qualquer ilegalidade na ação de revista pessoal realizada pelos policiais, que averiguavam denúncia anônima dando conta de que a apelante, com as mesmas características repassadas, trazia consigo entorpecente escondido em uma espécie de “
cinta
” presa em seu corpo.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar levantada pela defesa
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de VIVANCELY CORDEIRO MIRANDA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 36477-49.2019.811.0042, Código 595668, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou a recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes majorado pela interestadualidade, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa a readequação da pena-base para o mínimo legal, bem como o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Transcrevo parte do
decisum
referente à dosimetria de pena:

“(...)
Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/2206, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de drogas, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos 3,190kg (três quilogramas e cento e noventa gramas) de “COCAÍNA”, que demonstra o dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

(...)

Desse modo, em virtude da quantidade de droga, AUMENTO a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Acerca da conduta social e personalidade da condenada, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, embora a condenada possua contra si outra ação penal em curso, conforme antecedentes criminais à fl. 180, in casu, tal circunstância não tem condão de majorar a pena-base, sendo certo que tal circunstância será analisada na Terceira Fase da Dosimetria da pena.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Segunda fase:

Nesta fase, inexiste agravante em desfavor da sentenciada.

Por outro lado, verifico que a condenado confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Por isso, valorando a atenuante da confissão espontânea em favor da condenada, REDUZO a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Diante disso, FIXO a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor que se refere o §4º do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, entendo que a condenada não faz jus a essa benesse, já que se dedica a atividade criminosa, uma vez que possui uma ação penal em curso, por crime análogo ao presente, conforme cópia dos extratos do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul às fls. 96/99.

(...)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve a ré satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primária, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Outrossim, pesa em desfavor da condenada a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, o que me faz AUMENTAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, encontrando-se, portanto, em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 592 (quinhentos e noventa e dois) dias-multa.

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em desfavor de VIVANCELY CORDEIRO MIRANDA, CPF: 032.919.261-29, RG: 2557133-8 SSP/MT, filiação: Eraldo Pinto de Miranda e Rosane Cordeiro de Miranda, data de nascimento: 15/12/1995, brasileira, natural de Cáceres/MT, residente e domiciliada à Rua Itauba, nº 110, bairro Jardim Vitória, em Nova Ubiratã/MT, no patamar de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 592 (quinhentos e noventa e dois) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, considerando a vultuosa quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO (...)”
(
fls. 07/24 – Id. 81757571).

De proêmio, vejo que não há falar-se em readequação da reprimenda basilar para o mínimo legal, eis que devidamente fundamentado o aumento com base na quantidade de entorpecente apreendido.

No caso em tela, a apelante trazia consigo mais de três quilos de pasta base de cocaína, o que justifica, portanto, o aumento da pena-base em 01 (um) ano de reclusão, tal como procedido pela magistrada de primeiro grau.

Por fim, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, diposta no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Da leitura do édito condentatório, observa-se que a magistrada sentenciante negou à ré a aplicação da referida minorante, eis que a mesma respondia à época outra ação penal por crime análogo, na cidade de Coxim/MS, o que demonstraria a dedicação da acusada às atividades criminosas.

Todavia, vejo que outras circunstâncias deverão ser consideradas para negar à ré a pleiteada benesse.

No caso dos autos, observa-se que a apelante transportava a droga devidamente acondicionada em uma espécie de
“cinta”
ao redor de sua cintura, que poderia, inclusive, passar de maneira imperceptível por agentes de segurança dos terminais rodoviários se não fosse a denúncia anônima repassada à Polícia Civil.

Aliás, a acusada reside na cidade de Cáceres/MT, iria entregar a droga na cidade de Belo Horizonte/MG e já fora presa na cidade de Coxim/MS também pelo delito de tráfico de drogas, evidenciando que é pessoa contumaz no transporte de drogas entre unidades da Federação, possuindo expertise técnica e prática no embalo de droga.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021